Tribunal: TJSP
Processo: 1045542-46.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. Não comprovado, como exige o preceito constitucional, o estado de necessidade que justifique a concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação de que o pagamento das custas possa trazer prejuízos ao sustento da parte, desacompanhada de suporte documental, é o caso de indeferir o pedido de justiça gratuita, concedendo à apelante o prazo de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. Não comprovado, como exige o preceito constitucional, o estado de necessidade que justifique a concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação de que o pagamento das custas possa trazer prejuízos ao sustento da parte, desacompanhada de suporte documental, é o caso de indeferir o pedido de justiça gratuita, concedendo à apelante o prazo de cinco dias para recolher o preparo do seu recurso de apelação, sob pena de seu não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000805050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045542-46.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DESIREE
CAROLINA TROIANO, é apelado BELLA RUBIA HOLDING LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o benefício, concedendo à pelante o prazo de cinco dias para
recolher o preparo do seu recurso de apelação, sob pena de seu não
conhecimento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045542-46.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 3a Vara Cível
Apte. : Desiree Carolina Troiano
Apda. : Bella Rubia Holding Ltda.
Itssdos: Omnicafe Padaria e Conveniência Ltda. - Me. e outro
Juíiz de 1o grau: Ricardo Hoffmann
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.397
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR
INFRAÇÃO CONTRATUAL. Não comprovado, como
exige o preceito constitucional, o estado de necessidade que
justifique a concessão da gratuidade, não bastando a mera
alegação de que o pagamento das custas possa trazer
prejuízos ao sustento da parte, desacompanhada de suporte
documental, é o caso de indeferir o pedido de justiça
gratuita, concedendo à apelante o prazo de cinco dias para
recolher o preparo do seu recurso de apelação, sob pena de
seu não conhecimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 537/538 que homologou o acordo celebrado
entre as partes e julgou extinto o feito.
Pleiteia a patrona apelante a reforma do julgado
pretendendo o arbitramento de honorários advocatícios. Aduz que faz jus ao
benefício da justiça gratuita, pretendendo sua concessão.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
Às fls.566 foi determinado que a apelante
comprovasse a sua hipossuficiência ou recolhesse o valor do preparo, sob
pena de não conhecimento do recurso.
É o relatório.
Aprecio a preliminar de pedido de justiça gratuita
formulado pela apelante e lhe nego provimento por não comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045542-46.2018.8.26.0114 -Voto no
3
estado de necessidade, como exigido no preceito constitucional, nos
seguintes termos:
“Art. 5o, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;"
No presente recurso, a apelante não logrou
comprovar a alegada hipossuficiência.
De fato, de acordo com o comprovante de
rendimentos do ano de 2019 (fls.573/585), a apelante recebe por mês
valores que ultrapassam o parâmetro de três salários mínimos estabelecido
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para aferição da
hipossuficiência.
Assim, presume-se que a apelante se encontra
nos parâmetros medianos da divisão socioeconômica da classe média, o
qual, evidentemente, não sofre na pele e no estômago o desembolso das
despesas necessárias para custear a ação judicial, destinando-se o
benefício às classes menos privilegiadas.
Consequentemente, não comprovado o estado de
necessidade, demonstração esta exigida no preceito constitucional citado,
descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples
declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante
da realidade.
E
tratando-se
de
preliminar
prejudicial
ao
conhecimento do mérito caso não recolhido, por ora o julgamento fica
limitado ao seu exame, concedendo à apelante o prazo de cinco dias para
recolher o preparo do recurso de apelação, sob pena de seu não
conhecimento.
Ante o exposto, indefiro o benefício da justiça
gratuita, concedendo à apelante o prazo de cinco dias para o recolhimento
do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica